Tribunal: TJMT
Processo: 1100898-24.2025.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1100898-24.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO INTERPOSTO POR GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, EM RAZÃO DA DESERÇÃO, E NEGOU PROVIMENTO AO APELO DO BANCO BRADESCO S.A.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL PELO CLIENTE. DESERÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. CABIMENTO DO ARBITRAMENTO JUDICIAL. QUITAÇÃO ANUAL. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO.
RECURSO DO ESCRITÓRIO NÃO CONHECIDO
.
RECURSO DO BANCO DESPROVIDO
.

I.
Caso
e
m Exame

1.
Apelações interpostas
em virtude da
sentença que julgou procedente
o pedido formulado na
ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por sociedade de advogados em face de instituição financeira, em razão de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços jurídicos antes do encerramento de três demandas judiciais.

2.
A
Juíza
fixou honorários por arbitramento e rejeitou as teses defensivas de impossibilidade da via eleita, quitação integral e
falta
de proveito econômico.

3.
O
B
anco pediu a reforma integral da sentença. O escritório de advocacia requereu a majoração da verba arbitrada mediante aplicação de percentual sobre o valor das causas.

II.
Questão em Discussão

4
.
As questões em discussão são:
(i) saber se o recurso do escritório pode ser conhecido sem o recolhimento do preparo recursal; (
ii
) saber se, apesar da existência de contrato escrito e de termos de quitação, é cabível o arbitramento de honorários proporcionais após a rescisão unilateral do contrato pelo cliente.

III.
Razões de Decidir

5.
O recurso do escritório não pode ser conhecido, porque, indeferido o pedido de diferimento do preparo, a parte intimada deixou de recolhê-lo no prazo legal, o que caracteriza deserção, nos termos do art. 1.007, § 2o, do CPC.

6.
Não há nulidade por julgamento antecipado quando a prova documental é suficiente para o julgamento, nem por fundamentação padronizada quando a decisão enfrenta as questões relevantes da causa. Também não há julgamento extra petita se o juízo apenas arbitra remuneração proporcional diante da impossibilidade de implementação das condições contratuais por ato do contratante
.

7
. O arbitramento judicial é cabível quando a rescisão imotivada do contrato impede o implemento das condições remuneratórias ajustadas, assegurando ao advogado remuneração compatível com o trabalho realizado e evitando enriquecimento sem causa do contratante.

8
. Os termos de quitação anual não abrangem verbas condicionadas ao êxito ou à recuperação final do crédito, pois se referem apenas às parcelas já exigíveis no respectivo exercício.

8. O valor arbitrado
se
mostra proporcional ao trabalho efetivamente desenvolvido, considerado o ajuizamento das ações, as diligências de localização de devedores e bens, a ausência de recuperação de crédito e a complexidade mediana das causas, não sendo adequada a fixação automática por percentual sobre o valor atualizado das demandas.

IV.
Dispositivo e Tese

9
.
Recurso do escritório não conhecido. Recurso do banco desprovido. Majoração dos honorários recursais.

Tese de julgamento
:

“
A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente realizado, ainda que não haja proveito econômico final nas demandas patrocinadas.”

__________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei 8.906/1994, art. 22, § 2o; CPC,
arts
. 85, § 2o, 85, § 8o, e 292, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AREsp
2.959.322/MT.

RELATÓRIO

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

São 02 (dois)
Recurso
s
de Apelação interposto
s
em virtude da sentença proferida pel
a
Ju
íza

da
3
a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que julgou procedente o pedido formulado n
aAção de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada
por
Galera Mari Advogados Associados
em face do

Banco Bradesco S.A.

A
instituição bancária condenada ao pagamento de honorários advocatícios
correspondente a
R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em virtude de ter atuado na

Aç
ão
n.o
0829317-52.2019.8.14.0301
, acrescida de juros
legais
a partir da citação
e corrigido desde a
sentença.

Diante da sucumbência, o Banco foi compelido a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor da condenação
.

O Banco
Bradesco S.A.
sustentou
,
em sede preliminar,
a
nulidade da sentença por julgamento antecipado indevido, fundamentação padronizada, caráter extra petita e necessidade de correção do valor da causa
.

N
o mérito, sustentou a improcedência total dos pedidos com base na existência de contrato escrito como óbice ao arbitramento, na quitação formalizada até 31
/12/
2019, na condição suspensiva não implementada e na
falt
a de proveito econômico.

Em pedido s
ubsidi
ário,
requereu a redução do valor arbitrado, delimitando a base de cálculo ao período de 1o de janeiro a 19 de novembro de 2020, bem como a adequação dos índices de correção monetária e juros.

Contrarrazões no ID
353199371
.

Por sua vez,
o Escritório de Advocacia pediu
a
majoração dos honorários arbitrados, sob o argumento de que a
Juíza
senten
ciante
não observou o diligente trabalho desenvolvido nos processos, o valor econômico das causas e o proveito econômico obtido pelo banco mediante o benefício fiscal previsto no art. 9o da Lei n.o 9.430/1996.

Arguiu que o
Banco praticou litigância predatória reversa, o que enseja sua condenação por má-fé processual.

Contrarrazões no ID.
353199382
.

O pedido de diferimento do valor do preparo
formulado por
Galera Mari Advogados Associados

foi indeferido
, sendo-lhe concedido o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo; contudo, o escritório deixou transcorrer o prazo em branco, conforme certificado no
ID

358954870
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

E
minentes Pares,

Galera
Mari Advogados Associados
ajuizou Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios em desfavor do
Banco Bradesco S.A.
aparelhada em C
ontrato de
P
restação de
S
erviços
J
urídicos firmado
,
cuja relação negocial perdurou por mais de três décadas, em regime de quase exclusividade.

O instrumento contratual
foi
consolidado em 19
/02/
2016
e
regul
ou,
de forma detalhada
,
as diversas hipóteses de remuneração do escritório apelante, prevendo pagamentos escalonados em etapas, a saber:
(i)
adiantamento pela distribuição de cada ação;
(
ii
)
pagamento por atos processuais específicos;
(
iii
)
percentual sobre eventual recuperação final do crédito, condicionado ao efetivo êxito durante a vigência do mandato; honorários de sucumbência devidos pela parte adversa e
(iv)
remuneração em caso de declaração de irrecuperabilidade do crédito.

Além disso, o
contrato previa mecanismo de quitação anual, pela qual a contratada outorgava ao contratante
a
declaração de quitação de todos os honorários devidos no exercício anterior, com renúncia expressa a reclamações futuras.

De acordo com a narrativa inicial, e
m 19
/11/
2020, o
B
anco rescindiu unilateralmente o contrato, mediante notificação escrita enviada ao escritório
de advogados
, sem que houvesse recuperação de crédito na
seguinte
aç
ão
:
n.o
0
829317-52.2019.8.14.0301
,
que
tramit
ou
perante comarca
de
Belém/PA
, consistente em
ação de busca e
apreensão

.

Asseverou que
o escritório atuou desde o ajuizamento até a data da resilição contratual,
com a
realiza
ção de
diligências sucessivas voltadas à localização dos devedores e à identificação de bens passíveis de penhora.

A
ssim,
pediu
o arbitramento dos honorários em observância ao que dispõe o artigo 22, § 2.o, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB).

Na peça defensiva, a instituição bancária sustentou
que o contrato celebrado entre as partes é válido, regular e possui cláusulas expressas sobre remuneração e rescisão, especialmente a Cláusula 17.6, que exclui o pagamento de honorários por etapas não concluídas.

Argument
ou
que a rescisão contratual foi formal e legítima, e que
o Escritório
assinou termo de quitação em março de 2020, com renúncia a eventuais créditos anteriores a dezembro de 2019.

No mais, r
efutou a tese de proveito econômico
, sob o argumento de
que não
recuperou os
valores na
s

A
ç
ões
mencionada
s
e que qualquer alegação nesse sentido é meramente especulativa.

Ao prolatar
a sentença,
a
Ju
í
z
a

singular
julgou
procedente
o pedido inicial e
condenou a instituição bancária
ao pagamento de honorários advocatícios fixados em

R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescida de juros legais a partir da citação e corrigido desde a sentença
, além de honorários sucumbenciais fixados em
10% sobre o valor da condenação
.

Inconformadas, ambas as partes apelaram.

Antes de ingressar no exame do mérito recursal, impõe-se a análise dos pressupostos de admissibilidade dos recursos, questão de ordem pública que precede qualquer outro juízo.

-
Não conhecimento do recurso de apelação interposto por Galera Mari Advogados Associados por deserção
:

O recurso interposto pelo escritório apelante não pode ser conhecido.

Por ocasião da interposição do apelo, o escritório apelante formulou requerimento de diferimento do recolhimento do preparo recursal,
à luz d
o artigo 82, § 3o, do C
PC
, acrescido pela Lei no 15.109/2025, o qual dispensa o advogado de adiantar custas processuais em ações de cobrança, execuções e cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, atribuindo ao réu ou executado a responsabilidade pelo pagamento ao final do processo, se tiver dado causa à demanda.

Referido pleito foi indeferido
, face à
distinção estrutural entre custas processuais
, notadamente as
despesas ordinárias relacionadas à tramitação do feito em primeiro grau e
o
preparo recursal, que constitui requisito específico de admissibilidade previsto no artigo 1.007 do C
PC
.

A decisão foi expressa ao concluir que o artigo 82, § 3o, do CPC, por referir-se especificamente às "custas processuais", não alcança o preparo recursal em sua literalidade, sendo vedada a extensão analógica de norma excepcional que comprometeria a disciplina recursal estabelecida pelo legislador.

Intimado para comprovar o recolhimento do preparo no prazo de
05 (
cinco
)
dias, o apelante
quedou silente e não
apresentou justificativa apta a afastar a consequência processual cominada.

Com efeito, a
consequência é cogente e não admite temperamento.

Diante do não recolhimento do preparo recursal,
não conhe
ço
do apelo interposto por
Galera Mari Advogados Associados
, por deserção, na forma do artigo 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil.

Passo, então, à análise do apelo interposto pelo Banco Bradesco S.A.

-
Preliminar de
nulidade por julgamento antecipado.

O julgamento antecipado da lide, autorizado pelo art. 355, I, do CPC, pressupõe que os autos contenham prova documental suficiente para o deslinde da controvérsia, dispensando-se dilação probatória adicional.

No caso concreto, o contrato de prestação de serviços, os termos aditivos, os termos de quitação, as cópias dos processos executivos e os comprovantes de prestação de serviços foram regularmente acostados pelos próprios litigantes.

A pretensão de oitiva pessoal do representante do escritório não seria apta a modificar a análise das cláusulas contratuais, cuja interpretação é matéria de direito,
muito menos capaz de
alterar o quadro fático documentalmente demonstrado.

O cerceamento de defesa somente se configura quando a prova
,
cuja produção foi indeferida
,
seria capaz de influir no resultado do julgamento, o que não se verifica na espécie.

Rejeit
o
, pois, a preliminar.

-
Preliminar de
nulidade por fundamentação padronizada.

A arguição de fundamentação padronizada e descolada do caso concreto igualmente não se sustenta.

A
Juíza prolatora da
sentença recorrida examinou as cláusulas contratuais pertinentes, identificou a natureza predominantemente vinculada ao êxito do contrato, analisou os termos de quitação, enfrentou a questão da condição suspensiva e aplicou o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça à situação específica dos processos objeto do pedido.

O fato de a fundamentação guardar convergência com decisões proferidas em casos semelhantes, envolvendo as mesmas partes e o mesmo instrumento contratual, não configura fundamentação aparente ou genérica,
e
sim aplicação consistente de entendimento consolidado às particularidades da demanda.

Rejeito a preliminar.

-
Preliminar de nulidade da sentençapor julgamento
f
ora do pedido (
extra petita
)
:

O

B
anco
Bradesco S.A.
sustent
ou
que
a Juíza incorreu em julgamento fora do pedido,
afasta
n
do
-se das
disposições contratuais sem pedido expresso de nulidade ou revisão do contrato.

A
o contrário do alegado, a Juíza
não declarou nulas as cláusulas contratuais
ou
revisou os termos do ajuste.

Em verdade, se

l
imitou a arbitrar a remuneração proporcional aos serviços efetivamente prestados até a data da rescisão, em hipótese na qual as condições contratuais de pagamento
se
tornaram de impossível cumprimento por ato exclusivo do contratante.

O arbitramento judicial, nessa circunstância, não substitui a vontade das partes,
e sim s
upre a lacuna criada pela conduta da parte que frustrou o implemento das condições remuneratórias pactuadas.

Assim sendo, sem delongas,
r
ejeito
a preliminar.

Superadas as preliminares, passo ao exame do mérito.

-
Mérito Recursal
:

No que concerne ao
cabimento da ação de arbitramento
, o argumento do
B
anco de que a existência de contrato escrito com previsão de remuneração impediria
a busca da
via judicial
para obter a remuneração proporcional ao trabalho desempenhado até o momento da rescisão unilateral do contrato
não encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, o art. 22, §2o, do Estatuto da Advocacia, em sua redação atual, assegura ao advogado o direito aos honorários fixados por arbitramento judicial em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão.

A interpretação
pretendida pelo Banco
não se sustenta
, sobretudo
quando
é incontroversa
a rescisão unilateral e imotivada
, que
inviabiliz
ou o Escritório contratado de
cumpri
r
as condições contratuais de remuneração, tornando impossível ao advogado alcançar os marcos remuneratórios pactuados.

Como assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no
AREsp
n. 2.959.322/MT, julgado em
10 de
fevereiro de 2026, o rompimento unilateral do contrato pelo cliente, impedindo o advogado de patrocinar a causa até o fim,
autoriza o arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados, sob pena de locupletamento indevido do contratante.

Portanto, é falaciosa a
tese recursal do
B
anco,
de
descabimento da via eleita em razão da existência de contrato
, sobretudo
porque o próprio instrumento contratual não disciplinou a hipótese de rescisão unilateral em relação a processos em curso, sem que houvesse recuperação do crédito ou implemento das condições suspensivas.

Outra
insurgência do
B
anco
diz respeito
à
eficácia dos termos de quitação
como documentos extintivos de todos os créditos honorários
.

Tal arguição, também, não
prospera.

A

Ju
í
z
a
da causa
examinou os termos juntados,
e
conclui
u
que os documentos datados de 31
/03/
2017, 23
/04/
2018 e 10
/03/
2020
se
referem à quitação anual prevista na Cláusula 6.22 do contrato, relativa aos honorários de adiantamento pagos no curso dos processos,
e
não alcança
m
as parcelas de remuneração condicionadas ao êxito na recuperação final do crédito e aos honorários de sucumbência.

Essa conclusão é coerente com a própria lógica do contrato, que estabelecia momentos distintos de remuneração: os adiantamentos eram pagos periodicamente e quitados anualmente, ao passo que a remuneração pelo êxito somente seria devida com a efetiva recuperação do crédito.

A quitação anual, por sua própria natureza e conforme a expressa dicção da cláusula pertinente, referia-se aos honorários cujos fatos geradores ocorreram no exercício anterior,
e
não abrange
ram as
verbas que, pela
própria estrutura contratual, ainda não eram exigíveis porque
estavam
subordinadas
à
condição suspensiva não implementada.

O fato de não ter sobrevindo o termo de quitação referente ao exercício de 2020 reforça a conclusão de que existia crédito pendente relativo ao período de janeiro a novembro daquele ano,
e
que não foi objeto de renúncia.

Quanto à
correção do valor da causa
, o
B
anco sustent
ou
que deveria corresponder ao proveito econômico perseguido pelo
Escritório de Advogados
, uma vez que a petição inicial indica parâmetro percentual aplicável ao valor atualizado das causas objeto do arbitramento.

A
jurisprudência desta Câmara
firmou entendimento
, em casos envolvendo as mesmas partes e idêntica razão de pedir,
de
que a indicação de percentual sobre o valor das causas trabalhadas, ainda que
mera
sugestão, torna mensurável a pretensão econômica deduzida,
e
imp
õe
a adequação do valor da causa ao conteúdo patrimonial em discussão, nos termos do art. 292, §3o, do CPC. Entretanto, a eventual incorreção do valor da causa não acarreta nulidade do processo
ou
invalida a sentença proferida
.

Na verdade,
importa apenas na repercuss
ão do
recolhimento das custas processuais, matéria que pode ser regularizada na fase de cumprimento
de sentença
.

Por isso,
ao afastar a impugnação ao valor da causa,
a Juíza
não incorreu em erro
de
proced
imento
que justifique a cassação do julgado.

No que tange ao
mérito do arbitramento
,
o
s demais argumentos deduzidos pelo
B
anco apelante nas razões recursais
,
incluindo a
tese
de que os processos de referência tiveram escassa movimentação no período entre a última quitação e a rescisão, e a assertiva de que os benefícios fiscais invocados
pelo escritório não constituem proveito econômico passível de integrar a base de cálculo do arbitramento
,
não têm o condão de
alterar o percentual fixado na sentença
.

No caso concreto, o
valor
arbitrado pelo
Juiz
de origem
se
revela proporcional e adequado à extensão dos serviços prestados no período não quitado, à natureza das causas de origem, à fase processual em que se encontravam ao tempo da rescisão e ao valor econômico das demandas, sendo certo que o apelante não demonstrou, de forma concreta e objetiva, que o percentual arbitrado supera o valor dos serviços efetivamente prestados no intervalo de 1o de janeiro de 2020 a 19 de novembro de 2020.

O argumento
recursal d
o
B
anco de que nada seria devido porque não houve proveito econômico confunde o direito à remuneração proporcional pelos serviços prestados com o direito à remuneração pelo êxito, que são categorias juridicamente distintas.

Repito, o
Superior Tribunal de Justiça é pacífico em reconhecer que a rescisão unilateral autoriza o arbitramento pelos serviços prestados até o momento da ruptura, independentemente de resultado favorável.

Quanto à
distribuição dos ônus de sucumbência
, o argumento do
B
anco
Bradesco
de que haveria sucumbência recíproca não merece acolhida.

O pedido principal foi de arbitramento de honorários, e esse pedido foi acolhido integralmente, ainda que o valor fixado seja inferior ao que o escritório pretendia.

O Superior Tribunal de Justiça orienta que não há sucumbência recíproca quando o pedido é acolhido e o valor fixado pelo
magistrado
é inferior ao sugerido pela parte, pois a indicação de valor em pedido de arbitramento constitui mera proposta ao órgão julgador, sem força vinculativa.

A sucumbência deve ser aferida pelo acolhimento ou rejeição dos pedidos formulados, e não pelo quantum fixado, razão pela qual a integralidade dos ônus foi corretamente imputada ao
B
anco.

Feitas essas considerações,
nego provimento
a
o apelo
e confirmo integralmente a sentença recorrida.

Em resumo,
não conheço
do recurso de apelação interposto por
Galera Mari Advogados Associados
, por deserção, ante o não recolhimento do preparo recursal após regular intimação, nos termos do artigo 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil
.

Nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Banco Bradesco S.A.
,
e
mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios recursais devidos pelo Banco Bradesco para
15% do valor da condenação
, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026